Tribunal: TJSP
Processo: 1003774-06.2021.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência determinando o cancelamento do empréstimo e o retorno das partes ao "status quo ante", porém, não acolhendo o requerimento de reparação por dano moral – RECURSO DE AMBAS AS PARTES.
RECURSO DO BANCO RÉU – Razões recursais contendo considerações que não tratam de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência determinando o cancelamento do empréstimo e o retorno das partes ao "status quo ante", porém, não acolhendo o requerimento de reparação por dano moral – RECURSO DE AMBAS AS PARTES.
RECURSO DO BANCO RÉU – Razões recursais contendo considerações que não tratam de impugnar especificamente os fundamentos aduzidos pelo douto Juízo' a quo' para declarar a procedência de parte dos pedidos formulados na exordial – Razões dissociadas, em afronta ao disposto no art. 1.010, II e III, do CPC/2015 – Violação do princípio da dialeticidade – RECURSO DO REQUERIDO NÃO CONHECIDO.
RECURSO DO AUTOR – DANOS MORAIS – Inocorrência – Não atendimento ao pedido de desistência da contratação que acarretou dissabores, os quais, todavia, não foram suficientes para lesar direito de personalidade – Inexistência de cobrança vexatória ou de dano à reputação – Desconto sobre verba alimentar neutralizado pelo benefício advindo da disponibilização de crédito – Padecimento extrapatrimonial não configurado – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.
CONCLUSÃO – RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO, DESPROVIDO O APELO DO AUTOR.